Tribunal: TJBA
Processo: 8106611-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

A
PELAÇÃO CÍVEL n. 8106611-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.

Advogada: GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADA: JOSILCA PEREIRA CARDIM

Advogado: JAQUISSON SANTOS FONSECA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E RECEBIMENTO DE VALORES. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica
c/c

R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
. A Demandante alegou ausência de contratação, afirmando que
teria realizado, apenas,
simulação de empréstimo, sem formalização do negócio, e que os descontos em sua aposentadoria ocorreram sem
a
sua autorização. A Ré, por sua vez, apresentou documentos, demonstrando a entrega de cartão, movimentações financeiras, saques, faturas e transferências bancárias em favor da
Suplicante
. A sentença de origem declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano mora
l
no
importe
de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve contratação válida entre as partes, a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário da Autora;
e,
estabelecer se são devidos restituição de valores e indenização por dano mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
Suplicante
realizou saques e movimentações por meio do cartão Credcesta, com registros documentais de transferências bancárias e faturas, desde o ano de 2019, o que demonstra utilização consciente do crédito disponibilizado.

4.
A efetiva disponibilização e utilização dos valores descaracterizam a tese de ausência de contratação, ainda que não exista contrato físico assinado, configurando anuência tácita e válida da
C
onsumidora, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.
A demonstração, pela
Demandada,
da origem dos descontos e da utilização dos valores pela beneficiária afasta a caracterização de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

6.
Inexistente ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano mora
l
, tampouco em restituição dos valores, pois os descontos decorreram de relação jurídica válida e do uso legítimo do crédito pela
C
onsumidora.

7.
A jurisprudência do STJ veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), não sendo possível à parte negar a contratação após utilizar os valores creditados em sua conta.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Código Civil, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1981356/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8106611-80.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca
da Capital
, em que figuram como Apelante
PKL ONE PARTICIPA
ÇÕ
ES S.A
., sendo Apelad
a

JOSILCA PEREIRA CARDIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.